Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007587-24.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MONICA MIRANDA DE ANDRADE D E C I S Ã O A embargante MARIA DE FATIMA AQUINO apresenta petição incidental no ID no 45912819, onde requer o reconhecimento, de ofício, para absolvê-la do crime previsto no artigo 2o, Caput, Da Lei 12.850/2013. Sustenta que nos autos houve omissão no que tange ao crime de organização criminosa. Aduz que as investigações ocorreram entre 02/10/2009 e abril de 2013, sendo que a Lei no 12.850 só passou a vigorar em 20/09/2013, não sendo, portanto, aplicável ao caso. Assim, afirma que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Alega que o reconhecimento da irretroatividade da lei é matéria de ordem pública, razão pela qual a ré deve ser absolvida. Foram apresentados os documentos de ID no 45914217, 45914218, 45914219, 45914220, 45914221 e 45914222. Decido. O feito se encontra em sede de embargos de declaração, os quais serão julgados na 11a Sessão Ordinária Presencial da 2a Turma Criminal do E. TJDFT, hoje, 20/04/2023, a partir das 13h30. Ressalto que os pontos apontados na petição de ID no 45912819 serão tratados no meu voto, que será aprestado logo mais na sessão de julgamento. A questão da aplicação da Lei no 12.850/2019 ao caso já foi debatida anteriormente, neste e em outros processos que versam sobre os mesmos fatos, não sendo matéria desconhecida deste julgador. Destarte, para evitar confusão processual, deixo de responder, diretamente, a petição apresentada, uma vez que os argumentos trazidos já são objeto do voto que será apresentado à 2a Turma Criminal logo mais. Além disso, caso permaneça alguma omissão ou obscuridade após o julgamento, a oportunidade recursal, seja via embargos de declaração, ou recurso especial, ou recurso extraordinário, ainda não terá se esgotado, possibilitando a ampla defesa da ré. Assim, indefiro o pedido de ID no 45912819 e determino que se aguarde a sessão de julgamento já designada. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador